Tribunal: TJSP
Processo: 1000934-80.2020.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
Apelação. Plano de saúde na modalidade de autogestão. Postal Saúde. Benefício instituído em Convenção Coletiva de Trabalho. Competência da Justiça do Trabalho. Tese fixada no julgamento do Incidente de Assunção de Competência no 5 pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Sentença anulada. Recurso provido, com determinação de remessa dos autos à Justiça do Trabalho competente.